Tribunal: TJBA
Processo: 8001633-71.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001633-71.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILSON GOMES DE ANDRADE Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MÉRITO VISANDO À ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, À DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa em face de sentença que condenou o Apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. II. Questão em discussão 2. Analisa-se, em sede preliminar: a) a legalidade da busca pessoal realizada pelos agentes policiais, sob o argumento de ausência de fundada suspeita; e b) a licitude das provas obtidas mediante ingresso no domicílio do Apelante, ante a alegação de violação de domicílio. No mérito, discute-se: c) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, em observância ao princípio in dubio pro reo; e d) a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca pessoal, porquanto a ação policial não se baseou em mera suspeita subjetiva, mas em um conjunto de circunstâncias objetivas, incluindo denúncias anônimas prévias e reiteradas sobre a prática de tráfico no estabelecimento comercial do Apelante, corroboradas pela observação direta de movimentação suspeita no local, o que legitima a abordagem e configura a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. 4. Afasta-se a preliminar de violação de domicílio, pois o ingresso dos agentes estatais na residência do Apelante ocorreu em contexto de flagrante delito de crime permanente (manter droga em depósito), cujos indícios foram robustecidos pela apreensão de entorpecentes no estabelecimento comercial contíguo, e, ademais, foi franqueado pelo próprio morador, conforme depoimentos coesos e harmônicos dos policiais, não havendo nos autos prova de coação ou vício de consentimento. 5. No mérito, a materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas. O édito condenatório encontra sólido amparo nos depoimentos judiciais dos agentes policiais, que narraram de forma detalhada e consistente a diligência que culminou na apreensão de drogas (maconha e cocaína), seis pés de maconha em cultivo, uma expressiva quantidade de apetrechos (55 dichavadores), um caderno com anotações de contabilidade do tráfico e R$ 1.407,25 (mil quatrocentos e sete reais e vinte e cinco centavos) em espécie. Tais elementos, analisados em conjunto, formam um acervo probatório robusto e suficiente para a condenação. 6. A tese de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, não se sustenta. As circunstâncias objetivas do caso, em especial o cultivo de plantas de maconha, a grande quantidade de dichavadores, a existência de um caderno de controle financeiro da atividade ilícita e o montante em dinheiro apreendido, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes e afastam a condição de mero usuário, nos termos do art. 28, § 2º, da referida Lei. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se na íntegra a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. A existência de denúncias anônimas prévias e consistentes, aliada à observação direta de movimentação compatível com o tráfico de entorpecentes no local indicado, configura a fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal realizada por agentes policiais, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 2. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito de crime permanente, como o tráfico de drogas na modalidade 'ter em depósito', e, adicionalmente, quando há consentimento válido do morador, aferível a partir da prova testemunhal coesa dos agentes públicos. 3. O conjunto probatório composto por depoimentos policiais harmônicos, laudo pericial e as circunstâncias objetivas da apreensão, como o cultivo de maconha, a posse de grande quantidade de apetrechos para fracionamento e consumo, e a existência de contabilidade do tráfico, demonstra de forma inequívoca a destinação comercial da droga, tornando imperativa a condenação por tráfico e inviável a desclassificação para uso pessoal." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XI, da Constituição Federal; Arts. 157 e 244 do Código de Processo Penal; Arts. 28, 33, caput e § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001633-71.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante GILSON GOMES DE ANDRADE e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, .